Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 273, §§ 1o e 1o-B DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.003/STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA COMINADA. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PRECEDENTES. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Admite-se também a revisão criminal quando lastreada em posterior declaração de inconstitucionalidade da norma aplicada na condenação originária.
3. Tema no 1.003/STF: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).”
4. Não obstante o tema sufragado faça menção apenas às condutas descritas no inciso I do referido dispositivo, o tipo penal descrito no art. 273 da Lei Penal é do tipo misto alternativo, isto é, embora sejam descritas diversas condutas (falsificar, corromper, adulterar, etc), configuram-se um único crime, quando praticadas nas mesmas circunstâncias.
5. Nova individualização da pena, para com base no disposto nos artigos 59 a 82 do Código Penal, fixá-la em definitivo em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito e 10 dias-multa.
6. Revisão Criminal admitida e julgada procedente. Nova individualização da pena.